Tribunal: TJMT
Processo: 1002086-71.2020.8.11.0024
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANDRESSA CRISTINA DE SOUZA SOARES - CPF: 054.541.441-50 (RECORRENTE), JULIANO JOSE OJEDA NUNES - CPF: 025.577.051-01 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SUMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. AFASTAMENTO DA EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO NO SITE CONSUMIDOR.GOV. NÃO OBRIGATORIEDADE. RETORNO PARA O DEVIDO PROCESSAMENTO. RECURSO CONHECIDO PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em razão de inscrição junto aos órgãos de proteção ao crédito, data de 03/11/2019, referente ao contrato n° 0371984979, no valor total de R$ 151,30 (cento e cinquenta e um reais e
trinta centavos).

2.

Inicialmente, a Recorrente fora intimada para emendar a inicial, trazendo aos autos a tentativa de resolução administrativa pela plataforma eletrônica
consumidor.gov
. Consequentemente, houve a
extinção do processo por ausência de interesse processual
.

3.

O ordenamento jurídico vigente, em regra, não exige o exaurimento da via administrativa como condição de ingresso no Poder Judiciário. Portanto, a pa
rte Recorrente não ter formulado requerimento administrativo no site
consumidor.gov
, não lhe impede de acessar ao Poder Judiciário e ingressar com a presente ação.

4.

Nesse aspecto, o indeferimento prematuro da petição inicial é
inconcebível, e deve o presente feito ter o seu regular processamento.

5.

Sentença anulada, para afastar a ausência de interesse processual, e determinar a remessa dos autos à instância singular para o devido processamento.

6.

Recurso conhecido e provido.

7.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021